Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-51.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO PESSOAL E DE OBJETO. PERÍCIA PRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria delitiva para sustentar a condenação do réu; (ii) estabelecer se é exigível a realização de perícia para reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma branca; (iii) determinar a fração adequada de aumento da pena na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, detém elevado valor probatório nos crimes patrimoniais, especialmente quando coerente e confirmada em Juízo, como no caso dos autos.
4. O reconhecimento pessoal do réu pela vítima, que o identificou como autor do crime mesmo quando apresentada a indivíduos de características físicas semelhantes, ainda que sem absoluta certeza, corroborado pelo reconhecimento do facão utilizado no delito, autoriza a condenação.
5. A apreensão do facão e seu reconhecimento pela vítima demonstram a materialidade do emprego de arma branca, sendo prescindível a realização de exame pericial, uma vez que a lesividade é inerente ao objeto.
6. A dosimetria da pena deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, consoante entendimento jurisprudencial majoritário.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, §2o, VII, e 33, §2o, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 22; Acórdão 1972421, 0719963-35.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2025; Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024.